Tribunal: STF
Processo: RE 72645
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-07
Data de publicação: 1972-02-07

Ementa:
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INCLUSAO. RECURSO. INICIO DO
PRAZO. II. AGRAVO DE PETIÇÃO E O RECURSO. SEU PRAZO E DE CINCO DIAS
E FLUI DA ERA DA PUBLICAÇÃO DO QUADRO GERAL DOS CREDORES. III.
APLICAÇÃO DO ART. 97, PARAGRAFO 1, DA LEI DE FALÊNCIA. RECURSO
PROVIDO.